Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.

1. O reconhecimento realizado apenas na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação pelo crime de roubo majorado, quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.

2. A materialidade e a autoria pelo crime de receptação restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.